Tribunal: TJBA
Processo: 8060191-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060191-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Advogado(s): JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ERRO CADASTRAL DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. COISA JULGADA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de terceiro ajuizados em face do Município de Salvador pleiteando cancelamento de penhora sobre contas bancárias de empresa, decorrente de execução fiscal de IPTU (nº 0757708-61.2014.8.05.0001) referente a imóveis de propriedade da Imobiliária Viana Braga S/A. Sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante e determinando cancelamento das constrições. Município apelou sustentando ilegitimidade ativa da embargante para os embargos de terceiro e legitimidade passiva para cobrança de IPTU. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a embargante possui legitimidade ativa para propor embargos de terceiro quando figura erroneamente no polo passivo da execução fiscal; (ii) saber se a embargante possui legitimidade passiva para cobrança de IPTU sobre imóveis que não lhe pertencem, quando há erro cadastral do Município vinculando indevidamente seu CNPJ aos débitos de terceiro; e (iii) saber se a presunção de certeza e liquidez da CDA subsiste quando há prova inequívoca de ilegitimidade passiva e coisa julgada anterior reconhecendo a inexistência da relação tributária. III. Razões de decidir 3. A embargante possui legitimidade ativa para os embargos de terceiro, pois a qualidade de terceiro, para fins do art. 674 do CPC, decorre da inexistência de relação jurídica com a obrigação tributária material exigida, ainda que figure erroneamente no polo passivo da execução por equívoco cadastral do exequente. 4. A documentação dos autos comprova inequivocamente que os imóveis objeto da cobrança pertencem à Imobiliária Viana Braga S/A, pessoa jurídica distinta da embargante, conforme contrato social e documentação imobiliária, não se enquadrando a embargante em nenhuma das hipóteses do art. 34 do CTN (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor). 5. O Município incorreu em erro cadastral desde 1999, vinculando indevidamente o CNPJ da embargante aos débitos da Imobiliária Viana Braga, situação reconhecida em processos administrativos (nº 3435/99 e 3516/99) e em duas sentenças transitadas em julgado, caracterizando afronta à autoridade da coisa julgada (art. 502, CPC). 6. A presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 3º da Lei 6.830/80) foi completamente ilidida pela prova inequívoca consistente em documentação societária, comprovação de propriedade em nome de terceiro e sentenças transitadas em julgado reconhecendo a inexistência da obrigação tributária. 7. A jurisprudência do STJ sobre responsabilidade solidária entre proprietário e possuidor em promessa de compra e venda não se aplica, pois pressupõe relação jurídica entre as partes, inexistente no caso concreto. 8. A persistência do Município em promover execuções fiscais após sucessivas notificações administrativas e decisões judiciais definitivas configura litigância reiterada e desrespeito à coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. Possui legitimidade ativa para embargos de terceiro a pessoa jurídica que sofre constrição judicial em execução fiscal decorrente de erro cadastral da Fazenda Pública, ainda que figure erroneamente no polo passivo, quando demonstrada a inexistência de relação jurídica com a obrigação tributária material. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é elidida por prova inequívoca da ilegitimidade passiva, consistente em documentação que comprove a propriedade do imóvel em nome de terceiro e existência de coisa julgada anterior reconhecendo a ausência de vínculo tributário. 3. Configura afronta à autoridade da coisa julgada a persistência da Fazenda Pública em promover execuções fiscais contra contribuinte após decisão judicial transitada em julgado que reconheceu erro cadastral e determinou exclusão de seu CNPJ das inscrições tributárias." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 674, 677 e 85, §11; Lei 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 34. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060191-17.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Pinto Fernandes Empreendimentos Ltda Me e Apelado Município de Salvador ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator